Tribunal: TJBA
Processo: 8020421-71.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020421-71.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: MONIQUE CAROLINE SILVA RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
MONIQUE CAROLINE SILVA RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL DE PEQUENO PORTE (FALSO COLETIVO). INCIDÊNCIA DO CDC. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONTRATANTE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E VARIAÇÃO DE CUSTOS MÉDICO-HOSPITALARES (VCMH). AUMENTO DE 58,90%. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA, TRANSPARENTE E INDIVIDUALIZADA. UTILIZAÇÃO DE DADOS GENÉRICOS E AGREGRADOS. ÔNUS DA PROVA DA OPERADORA. DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE 9,63% DA ANS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DOS LIMITES REGULATÓRIOS. NULIDADE DA CLÁUSULA DE REAJUSTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ SUBJETIVA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. APLICABILIDADE DO TEMA 929 DO STJ. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação revisional, reconheceu a abusividade do reajuste de 58,90% aplicado a contrato coletivo com apenas três beneficiários, determinou a aplicação de índices da ANS e condenou à restituição em dobro dos valores pagos a maior, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se incide o Código de Defesa do Consumidor em contrato coletivo de plano de saúde com reduzido número de beneficiários; (ii) estabelecer se o reajuste por sinistralidade e VCMH foi validamente demonstrado e pode prevalecer no percentual aplicado; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, independentemente de prova de má-fé subjetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, inclusive coletivos, salvo autogestão, conforme Súmula 608 do STJ, sendo equiparável ao plano individual o contrato coletivo com número ínfimo de beneficiários, diante da hipossuficiência do contratante.

Reconhece-se que contratos com reduzido número de vidas não apresentam efetiva negociação paritária, afastando o tratamento diferenciado típico dos planos coletivos empresariais.

Admite-se o reajuste por sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares, desde que demonstrado de forma transparente, auditável e proporcional, com indicação concreta dos dados utilizados.

Incumbe à operadora o ônus de comprovar os fatores que justificam o índice aplicado, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo suficiente a apresentação de dados genéricos e agregados sem possibilidade de verificação pelo consumidor.

Considera-se abusivo o reajuste que não observa critérios de transparência, proporcionalidade e informação, sobretudo quando significativamente superior aos índices fixados pela ANS para planos individuais.

Reconhece-se a nulidade da cláusula contratual que embasa reajuste desproporcional e não comprovado, com aplicação analógica dos limites regulatórios da ANS.

Afirma-se que a restituição em dobro do indébito independe de má-fé subjetiva, sendo suficiente a violação à boa-fé objetiva, conforme Tema 929 do STJ (EAREsp 676.608/RS).

Caracteriza-se conduta contrária à boa-fé objetiva a imposição de reajuste excessivo e desproporcional a consumidor hipossuficiente, legitimando a repetição em dobro.

Impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor a contratos coletivos de plano de saúde com reduzido número de beneficiários, em razão da hipossuficiência do contratante.

O reajuste por sinistralidade e VCMH exige comprovação técnica, transparente e auditável, sob pena de abusividade.

A ausência de demonstração concreta dos fatores que justificam o índice aplicado torna abusivo o reajuste unilateral.

É admissível a aplicação analógica dos índices da ANS para controle de abusividade em planos coletivos de pequeno porte.

A restituição em dobro do indébito é devida quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente de má-fé subjetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929), Corte Especial, j. 21/10/2021; TJ-BA, Apelação nº 8140913-43.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Licia Pinto Fragoso Modesto, j. 04/10/2024; TJ-BA, Apelação nº 0510238-42.2019.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Maron Aglê Filho, j. 25/09/2024; TJ-BA, Apelação nº 0533312-62.2018.8.05.0001, Rel. Desa. Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 18/08/2021.